Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001015-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANACI PINHEIRO OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO STF E EC Nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Defere-se
a gratuidade de justiça, uma vez que os holerites encartados nos autos demonstram,
à
saciedade, a precariedade financeira da autora.

2. Descabida
a alegada decadência, nos moldes do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que o ato imputado como coator se trata de conduta omissiva da autoridade, renovando-se mês a mês o prazo da impugnação.

3. Mérito.
Impõe-se registrar que o
s documentos juntados aos autos revelam
que a autora, tendo ingressado no serviço público em
01.07.1985
, para o exercício do magistério, com carga horária de 20 horas semanais, foi aposentada em
07.01.2005
, na forma do art.
6º,
da EC 41/2003 c/c art. 2º e 5º da EC 47/05
, fazendo jus, portanto, a integralidade e a paridade de vencimentos..

4. De acordo ao STF
“... as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas.
” (RE 596962, repercussão geral)

5. Transparece da
Lei Estadual nº 13.188/2014, que a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, vincula-se, entre outras atividades, à regência de classe, de forma genérica. Precedentes deste colegiado.

6.
Na forma do Tema 810 do STF, incide juros, uma única vez, pelo índice da caderneta de poupança, e o IPCA-E como fator de correção monetária, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, que implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, instituindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como o índice a ser adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

7. V
oto no sentido de rejeitar as
preliminares e, no mérito,
conceder a segurança
para determinar as Autoridades Coatoras que incorporem aos proventos da demandante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexo nas demais parcelas que a ela estejam vinculadas, reconhecendo, ainda, o seu direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração do mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001015-47.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANACI PINHEIRO OLIVEIRA ARAUJO e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.